Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-37.2006.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002458-37.2006.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDERSON JOSE DENTE - CPF: 522.352.701-15 (AGRAVANTE), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (AGRAVADO), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), MARLISE FOPPA - CPF: 951.587.310-04 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDERSON JOSE DENTE - CPF: 522.352.701-15 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO ATRAVÉS DE DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERROU A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O agravo de instrumento será adequado em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, desde que não ponha fim à execução, o que não aconteceu no caso concreto.

II -. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade ante a ausência de dúvida objetiva.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por VIAÇÃO OURO E PRATA SA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0002458-37.2006.8.11.0021 nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença movida em desfavor de EDERSON JOSE DENTE.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 203158188 o relator não conheceu da apelação na forma do art. 932, III, do novo Código de Processo Civil porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 206291697 (i) a retratação do exmo. desembargador relator (art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil), e, (ii) não sendo essa a hipótese, seja o Agravo submetido ao colegiado e provido sob o fundamento de que a decisão impugnada possui o condão de decisão definitiva, colocando fim ao processo de cumprimento de sentença; (iii) alternativamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para converter o recurso de Apelação em Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (ID. 210191657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo interno interposto por VIAÇÃO OURO E PRATA SA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0002458-37.2006.8.11.0021 nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença movida em desfavor de EDERSON JOSE DENTE.

Em apertada síntese, requer o agravante (i) a retratação deste desembargador relator (art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil), e, (ii) não sendo essa a hipótese, seja o Agravo submetido ao colegiado e provido sob o fundamento de que a decisão impugnada possui o condão de decisão definitiva, colocando fim ao processo de cumprimento de sentença; (iii) alternativamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para converter o recurso de Apelação em Agravo de Instrumento.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada com o escopo de atacar que o exequente não era poupador associado à entidade associativa à época da propositura da ação, que se fazia necessária à comprovação da autenticidade da prova documental e quanto a necessidade de liquidação de sentença por artigos.

Com efeito, se o Cumprimento de Sentença não foi extinto, mas apenas parcela do crédito executado, pelo princípio da unirecorribilidade, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não a Apelação (...).

Vale advertir que, no caso concreto, é descabida a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de sua admissibilidade apenas quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto, quando o dispositivo legal for ambíguo, quando houver divergência doutrinária ou jurisprudencial, quanto à classificação do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo, não sendo essa a hipótese dos autos. (...)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO da apelação, na forma do art. 932, III, do novo Código de Processo Civil.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. É o que se conclui da ementa transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.952.950/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

No mais, ressalta-se que a orientação predominante naquela Corte Superior de Justiça é no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, em casos de interposição do recurso incabível em sede de cumprimento de sentença, ante a ausência de dúvida objetiva, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cabe apelação contra a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença, extinguindo a fase expropriatória, sendo inviável o conhecimento de agravo de instrumento interposto erroneamente. 2. Diante da pacífica jurisprudência desta Corte quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, afastando-se a tese recursal de inexistência de erro grosseiro. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.137.181/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 8/8/2018.)

Desse modo, por se tratar de decisão de natureza interlocutória que não extinguiu a execução, dando apenas parcial provimento à impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que a decisão recorrida deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, não devendo ser conhecido o apelo interposto.

Com tais fundamentos, mantenho incólume a decisão monocrática e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024